Tribunal: STF
Processo: ADI 4573
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.168/10 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE "DISPÕE SOBRE A INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA AS FORMAS DE MOBILIDADE NÃO MOTORIZADAS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. OFENSA AO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 4° e 11 DO DIPLOMA IMPUGNADO. MATÉRIA ESPECÍFICA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. PRECEDENTES. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA CRIAR ATRIBUIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO ESTADUAIS. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS MERAMENTE PROGRAMÁTICOS. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA COMUM E CONCORRENTE. ARTIGOS 23, INCISOS II, VI E XII; E 24, INCISO XIV DA CRFB. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A Constituição federal, nos termos do seu artigo 22, XI, erigiu a uniformidade nacional como diretriz para o disciplinamento do trânsito e transporte, de sorte que cabe somente à União dispor sobre a matéria. 



    2. In casu, invadem o campo da competência privativa da União os artigos 4º e 11 da Lei estadual 15.168, de 11 de maio de 2010, porquanto o real escopo do diploma estadual, naqueles artigos, é a conceituação de elementos do trânsito (artigo 4º) e a especificação das formas de sinalização de trânsito das ciclovias, ciclo faixas, passeios, vias de tráfego não motorizado compartilhado e passarela (art. 11).



    3. Os artigos 1º a 3º e 5º a 10 da norma estadual, a seu turno, estão inseridos na competência do ente federativo para tratar do sistema viário e da mobilidade urbana, consoante estabelecido pelo artigo 22, XXI, da CRFB e densificado pelas Leis federais 12.379/2011 e 12.587/2012.



    4. O artigo 16 da Lei 15.168/2010 do Estado de Santa Catarina disciplina os programas de capacitação, habilitação e educação para o trânsito, matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ex vi do artigo 23, XII, da CRFB.



    5. A autorização para que o Poder Executivo estadual crie unidade administrativa e técnica específica para o planejamento e implantação das estruturas previstas naquela Lei e institua fomento a empresas privadas e prefeituras municipais com o fito de incrementar a segurança e a mobilidade urbana (artigos 17, 19 e 20) não afronta o princípio da separação dos Poderes, nem cria despesa sem a respectiva fonte de custeio, porquanto compreende mera possibilidade futura de desenvolvimento de políticas públicas, sem a imposição de quaisquer medidas concretas e imediatas.



    6. A obrigação de planejamento contida no art. 18 da Lei estadual não passa de explicitação de poder-dever já cominado à Administração Pública do Estado-membro, seja explicitamente, pelo art. 25, §3º da Carta Maior – que diz respeito à instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum – seja implicitamente, pelo princípio geral da eficiência que deve reger todo o atuar administrativo. Trata-se, ademais, de determinação consentânea com as diretrizes contidas na Lei 2.587/2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana.



    7. Os artigos 12 a 14 da Lei em apreço têm o claro objetivo de promover o acesso das pessoas com deficiência às vias e edifícios públicos, em cumprimento ao que estipulam os artigos 23, II e 24, I e XIV da CRFB, inexistindo, portanto, ofensa à distribuição constitucional das competências legislativas. Precedente: ADI 903, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/2013.



    8. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 4° e 11 da Lei 15.168/2010 do Estado de Santa Catarina.